Tribunal: TJDFT
Processo: 0025158-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESULTADO. VERACIDADE DA ASSINATURA. LAUDO PERICIAL IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO PREJUDICIAL AO RESULTADO DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DISPENSADA. LIVRE VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 370, parágrafo único e art. 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a necessidade, ou não, das diligências requeridas com esse fim, incumbindo-lhe, também, a valoração do elemento probatório, conforme seu livre convencimento, desde que fundamente suas razões. Nesse sentido, se, após a análise da demanda, o juízo de origem considerou prescindir da oitiva de testemunhas para formar seu convencimento, uma vez que entendeu ser suficiente o conjunto probatório apresentado até aquele momento, agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Constatou-se, na espécie, que, embora a perícia grafotécnica realizada no contrato objeto dos autos tenha se utilizado de documentos em cópia xerográfica, isso não prejudicou o desenvolvimento do trabalho técnico realizado, de maneira que não prospera qualquer alegação de dúvida, inconsistência ou inexatidão acerca do resultado obtido.
3. No caso em tela, não há que se falar em nulidade do contrato de compra e venda por suposta fraude cometida, já que restou detalhadamente demonstrado que a assinatura nele aposta é realmente da Autora/Apelante, a indicar sua livre manifestação de vontade ao entabular o negócio jurídico junto aos Réus/Apelados.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.